Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730729-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE ADESÃO. EMPRESA AUTORA DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MULTA CONTRATUAL POR CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. PEDIDO TEMPESTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstra suficientemente as razões do seu inconformismo. 2. Caracteriza relação de consumo a adesão a plano de prestação de serviços de telefonia empresarial, com a disponibilização de linha telefônica a empresa na condição de destinatária final do serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. 3. Inaplicável a inversão do ônus probatório quando, pelo porte da empresa autora e a natureza da controvérsia, não está presente a hipossuficiência do consumidor. 4. No caso concreto, o autor comprovou que requereu tempestivamente o cancelamento das linhas telefônicas, o que afasta a multa contratual. 5. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, no entanto, o autor não comprovou o efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente, sem o qual não há que se falar em repetição do indébito. 6 Sendo provido parcialmente o recurso, incabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059. 7. Apelação parcialmente provida. Rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, e §2o, também do CPC, asseverando atendidos os requisitos para a inversão do ônus da prova pleiteada; c) artigos 2o, 3o, 14 e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, porquanto comprovado pagamento a maior, razão pela qual o pedido de restituição em dobro merece ser acolhido, sob pena de enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 373, incisos I e II, e §2o, também do CPC, pois “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023)*. Por fim, o recurso não merece trânsito, em relação à tese de ofensa aos artigos 2o, 3o, 14 e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos de fato e de prova dos autos, assentou: “No caso, no entanto, o autor não comprovou o efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente, sem o qual não há que se falar em repetição do indébito.” (vide item 5 da ementa acima). Infirma fundamento dessa natureza demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012